Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702611-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: S. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RESENDE RIQUETTE MANES, DELANO RIQUETTE MANES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0751489-60.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada realizado pela parte autora, determinando à ré autorizar o tratamento com a medicação Genotropin, na dose de 0,05 mg/Kg/dia, que equivale a 2,2 mg ao dia, até que a idade óssea da autora atinja 16 anos ou VC &lt; 2 cm/ano, no prazo de 05 dias úteis, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ao dia, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de adoção de outras medidas. Em suas razões, a agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada, uma vez que a medicação pleiteada pela parte agravada é de administração extra hospitalar, motivo pelo qual não possui obrigação de fornecê-la, tratando-se de exclusão assistencial, nos termos do contrato firmado entre as partes e da legislação que rege o tema. Argumenta que o art. 17, parágrafo único, VI da RN 465/21, autoriza a exclusão da cobertura assistencial para este tipo de medicação quando pleiteada em âmbito domiciliar, excetuando-se alguns tratamentos de câncer. Afirma que o medicamento pleiteado pela agravada não é de uso restrito hospitalar, não necessita de supervisão para a sua administração e é administrado pelo próprio paciente. Aduz que o valor fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, pede que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo regular (ID: Num. 55221734). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, necessário ressaltar que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a agravada colacionou aos autos a prescrição médica do tratamento contendo sua justificativa e a ponderação para uso do fármaco de redução dos efeitos da doença; comprovação de vínculo contratual; assim como a resposta do pedido administrativo para autorização do tratamento, com a negativa ilegítima. Compulsando os autos originários, verifica-se que a parte autora, ora agravada, possui quadro de pubarca iniciado aos 06 anos, associado a avanço de idade óssea e que apresenta quadro de puberdade precoce bloqueada com análogo LHRH, evoluindo com queda da velocidade de crescimento. Para tanto, foi indicado o uso do medicamento Genotropin (somatropina) e advertido que o tratamento tem caráter urgente e que eventual atraso poderá comprometer a altura final e a qualidade de vida da demandante. A documentação apresentada aos autos reporta à negativa da parte ré em fornecer o medicamento, sob o argumento de não fazer parte do rol de cobertura da ANS. No entanto, a despeito de decisão anterior levada a efeito no c. STJ, a qual estabeleceu que o rol da ANS é taxativo, deve-se registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, passou a estabelecer os critérios que autorizam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Logo, não é suficiente a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no rol da ANS para inviabilizar o custeio de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde, posto que com a nova lei o rol se tornou exemplificativo. Cabe destacar que a Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Ademais, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. Nesse passo, reputa abusiva a negativa da parte ré em fornecer o medicamento, sob o argumento de não constar no rol da ANS, tendo em vista que o hormônio do crescimento, por sua vez, está previsto no rol da ANS. Na mesma direção, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. GENOTROPIN 12 MG. NANISMO. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Considerando que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência necessária à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, conforme entendeu o d. magistrado a quo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727533, 07007453020238079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale, ainda, dizer que o medicamento Somatropina é registrado na ANVISA, indicado para tratamento de crianças com distúrbio de crescimento. Conforme esclarece o relatório médico, há, a princípio, correlação entre o quadro clínico de puberdade precoce e a perda estatural da autora, de modo que a baixa estatura também é considerada patologia e pode acarretar prejuízos irreparáveis à saúde da paciente caso não tratada no momento adequado, o que justifica a urgência da medida. Há urgência na realização do tratamento, sob pena de prorrogação da situação lesiva à saúde, não se podendo retardar providência essencial para prosseguimento adequado do tratamento a que se submete a paciente. A circunstância de o tratamento essencial para a moléstia ser eventualmente ministrado em ambiente domiciliar não constitui causa de exclusão de cobertura, sendo incompatível com o CDC a pretendida limitação, que constitui cláusula abusiva ao excluir o conteúdo essencial do serviço contratado. Não se mostra lógico obrigar a beneficiária a comparecer, diariamente, em clínica ou hospital para usufruir do tratamento e da cobertura contratual devidos. Irrelevante o local em que é ministrado o tratamento, de modo que o beneficiário não pode ser prejudicado pelas evoluções da medicina que possibilitaram melhor conforto ao paciente ao realizar o tratamento em domicílio, o qual, inclusive, é mais vantajoso economicamente para a operadora, que não será obrigada a realizar internação do paciente para ministrar a medicação, não se equiparando a hipótese dos autos ao uso de medicamentos simples, os quais o paciente poderia adquirir e ministrar em sua residência. Há plausibilidade do direito invocado pela autora, bem como caracterizado o periculum in mora em razão da necessidade do início imediato do tratamento adequado para melhora da condição de saúde, estando presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Portanto, ausente a probabilidade do direito da ré/agravante. Por outro lado, o perigo de lesão grave e de difícil reparação mostra-se presente na urgência da enfermidade, privilegiando-se o interesse da agravada, que busca apenas a manutenção de sua saúde em detrimento do interesse da agravante, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. Ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador